Tribunal: TJBA
Processo: 8050082-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050082-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LARA DE SOUZA E ANDRADE LINS E SILVA Advogado(s): LUCIANA MARQUES FERREIRA SANTOS AGRAVADO: FABIANE SANTOS NEVES Advogado(s):ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE DIREITOS SUCESSÓRIOS E MEAÇÃO EM INCIDENTE DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL COM RENÚNCIA A DIREITOS SUCESSÓRIOS. AÇÃO PENAL EM CURSO POR CRIMES CONTRA O AUTOR DA HERANÇA. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. ART. 612 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de inventário, indeferiu o pedido de direito real de habitação formulado pela companheira, mas reconheceu, de ofício, sua condição de herdeira e meeira. A agravante (herdeira) sustenta a nulidade por julgamento extra e ultra petita, além de apontar a existência de renúncia expressa aos direitos sucessórios em escritura pública e indícios de indignidade objeto de ação penal. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que reconhece direitos sucessórios não pleiteados na petição de habilitação configura julgamento ultra petita; (ii) verificar se a existência de cláusula de renúncia em escritura pública e acusação criminal contra o herdeiro constituem questões de alta indagação; (iii) determinar se tais matérias podem ser decididas nos autos do inventário ou se exigem remessa às vias ordinárias. III. Razões de decidir Os arts. 141 e 492 do CPC impõem que o juiz decida a lide nos limites em que foi proposta. Ao conceder direitos sucessórios e de meação em incidente que versava exclusivamente sobre moradia (habitação), sem pedido da parte e sem contraditório, o juízo a quo extrapolou os limites objetivos da lide, configurando vício ultra petita. O rito do inventário é de cognição limitada (art. 612, CPC). A validade de cláusula de renúncia em união estável e a apuração de causa de indignidade dependem de dilação probatória complexa e ampla defesa, o que impede a resolução incidental no bojo do processo sucessório. Havendo controvérsia fática severa e documentos que conflitam com o direito sucessório automático (Tema 809/STF), a prudência jurisdicional e a norma processual determinam que as partes resolvam a titularidade do direito em ação própria. O julgamento de mérito do agravo de instrumento substitui a decisão liminar, restando prejudicado o recurso interno manejado contra o deferimento do efeito suspensivo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para anular o capítulo da decisão que reconheceu direitos sucessórios e de meação. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. Configura julgamento ultra petita o reconhecimento de ofício de direitos sucessórios em incidente de habilitação restrito ao direito real de habitação. 2. A validade de renúncia sucessória em escritura pública de união estável e a análise de indignidade constituem questões de alta indagação que devem ser remetidas às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 612 e 931. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 809 (RE 878.694); STJ, AgInt no AREsp 135685. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050082-10.2025.8.05.0000, em que figura como agravante LARA DE SOUZA E ANDRADE LINS E SILVA, e, como agravada, FABIANE SANTOS NEVES, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora